Tribunal: TJSP
Processo: 2103783-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão que indeferiu a tutela de urgência. Alegação da autora de que é portadora de mal de Alzheimer em estágio inicial e passa por momentos de surto de fúria, tendo em um deles requerido o cancelamento do plano de saúde, não cuidando a ré de agir com cautela para certificar-se do acerto de tal medida. Pretensão à reversão do cancelamento, visto que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão que indeferiu a tutela de urgência. Alegação da autora de que é portadora de mal de Alzheimer em estágio inicial e passa por momentos de surto de fúria, tendo em um deles requerido o cancelamento do plano de saúde, não cuidando a ré de agir com cautela para certificar-se do acerto de tal medida. Pretensão à reversão do cancelamento, visto que, como idosa não pode ficar privada do plano de saúde. Autora que não é interditada. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão. Necessidade, no caso concreto, de regular dilação probatória. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.